Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. TEMA 1082 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No caso, a probabilidade do direito da agravada exsurge do vínculo contratual com o plano de saúde agravante, do relatório sobre o tratamento continuado de câncer a que se encontra submetida e do aviso de rescisão unilateral e imotivada do contrato enviado pela agravante. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que a interrupção do tratamento oncológico, prescrito por mais cinco anos, acarretará risco à vida da agravada.
2. “( ) Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (AgInt no AREsp n. 2.218.207/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). No entanto, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema 1082, STJ). Deste modo, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como na hipótese dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, razão por que deve ser mantida a decisão recorrida, inclusive quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.